Tribunal: STF
Processo: ARE 1428250
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 65, p. 2):



    “Apelação cível. Ressarcimento. Internação em UTI decorrente de ordem judicial. Via administrativa: o seu exaurimento não é condição para o exercício do direito de ação. O pagamento de despesas em hospital particular que, por ordem judicial, presta serviços médicos em UTI, em razão de ausência de leitos em hospital público, não se sujeita ao regime dos precatórios. Correção monetária: nas condenações impostas à Fazenda Pública na vigência da Lei 11.960/09, os juros de mora são fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E. Fixada a correção monetária pelo IPCA, mantém-se o índice estabelecido na sentença, sob pena de reformatio in pejus.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.(eDOC 83)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 100 e 167, II, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que: (eDOC 72, p. 7-8)



    “(...) Como se vê, por expressa disposição constitucional a Fazenda Pública Distrital haverá de pagar os seus débitos – quando judicialmente reconhecidos – através de precatório, após o trânsito em julgado do título executivo judicial, bem como da rejeição de eventual impugnação ao cumprimento de sentença. 



    Considerando, portanto, que o caso dos autos não trata de sequestro de verba pública para fornecimento de medicamento, mas de simples ressarcimento por valor já gasto com internação de paciente em Unidade de Terapia Intensiva, não se pode falar em sequestro de verbas públicas.



    Tanto assim é que esse eg. Supremo Tribunal Federal assim decidiu no julgamento do Tema 1.033 da repercussão geral (RE n. 666.094):



    (...)



    Veja-se que na ocasião, embora tenha ocorrido discussão sobre o tema, não definiu essa eg. Corte pela desnecessidade de expedição do precatório em casos tais, assentando sobre a forma de cálculo do valor a ser ressarcido pelo ente público.”



    A Precedência do TJDFT inadmitiu o recurso extradicionário o ante o óbice das súmulas 282 e 356 do STF. (eDOC 77)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 65, p. 4-5): 



    “A jurisprudência já se consolidou acerca da possibilidade, de forma excepcional, de sequestro de valores da Administração Pública para fins de efetivação de decisões judiciais acerca do fornecimento de medicamentos.



    (...)



    Destarte, admitindo-se o afastamento da sistemática dos precatórios para casos urgentes de fornecimento de medicamentos, com mais propriedade se deve admitir igual excepcionalidade para o fornecimento de leito em UTI.



    (...)



    Ademais, entender em sentido contrário, admitindo o pagamento por precatórios, seria premiar a Administração Pública pelo descumprimento de suas obrigações constitucionais em detrimento da instituição privada, que necessita da contraprestação pelos serviços prestados para a preservação de sua saúde financeira e a consequente manutenção de suas atividades.”



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.033 (RE 666.094-RG), de relatoria do Min. Roberto Barroso, fixou tese no sentido de que o “ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde".



    Na ocasião, a discussão não se limitou à tabela a ser utilizada para o ressarcimento dos serviços prestados por unidade privada de saúde ao SUS. O Ministro Nunes Marques, em seu voto, levantou a discussão sobre a importância de a dívida firmada entre o ente público e a instituição privada de saúde não ser enquadrada no sistema constitucional dos precatórios. Destacou que, nessas situações, se está diante de uma obrigação de fazer, o que afastaria o pagamento da dívida por meio de precatórios. Confira-se o seguinte trecho do voto no RE 666.094-RG, Tema 1.033:



    (...)



    A meu sentir, cumpre ao Supremo, desde já, esclarecer que, uma vez fixado como parâmetro de ressarcimento para tais hipóteses os índices adotados nos termos do art. 32 da Lei n. 9.656/1998, há de afastar-se qualquer pretensão do Poder Público de observância, na espécie, do que estipulado no art. 100 da Constituição Federal. 



    Vale lembrar, se admitirmos que tal ressarcimento se dará por meio de precatório, a solução deixará de representar o equilíbrio de interesses em jogo, justamente em razão de ficar a empresa sujeita a permanecer privada de seu patrimônio por muitos anos. 



    Por óbvio, entendo não ser esse o melhor remédio. Afinal, a própria Constituição reconhece que, em situações nas quais ocorrida a restrição do direito ao patrimônio, por interesse social, deve ser observada indenização justa. 



    Não se pode perder de vista que a obrigação original de atendimento, que é uma obrigação de fazer, é do SUS. Logo, não se pode convolá-la numa obrigação por quantia certa. 



    Sendo assim, parece-me relevante deixar assentado que, uma vez concluído o atendimento médico determinado judicialmente, o ressarcimento aos hospitais não conveniados deverá ser feito nos próprios autos em que expedida a ordem de internação pelo juiz, por meio de obrigação de fazer (depósito do valor na conta da empresa que prestou o atendimento, mediante a comprovação respectiva), observado o art. 536, caput e § 1º, do Código de Processo Civil.



    (...).



    Em face de tal discussão, o Min. Roberto Barroso esclareceu estar de acordo com os argumentos apresentados, os quais deveriam se somar ao seu voto. Confira-se:



    (...) eu parto do princípio de que nem sempre é prevalecente, no Brasil, que o Poder Público tem o dever de boa fé e de lealdade com os seus cidadãos. Portanto, neste caso em que a iniciativa privada, por uma falha no sistema público, atende a uma necessidade emergencial, que o Poder Público de ofício e de boa-fé pague o que tem que pagar e não que aguarde uma ação de cobrança, e que, depois de anos de ação de cobrança, jogue a empresa para o precatório. De modo que nós estamos de pleno acordo. 



    Neste caso específico, o Distrito Federal não esperou o ajuizamento de ação, ele se dispôs a pagar, como era do seu dever. Apenas ele quis pagar pela tabela do SUS. Portanto, a judicialização se deu para discutir o critério. Mas nós estamos aqui estabelecendo o critério, e o critério é que as pessoas públicas e privadas cumpram as suas obrigações independentemente de demanda judicial. Portanto, pelo critério que eu estou propondo, não se deve esperar uma ação de cobrança pelo hospital mesmo, o Poder Público tem o dever de cumprir essa obrigação. 



    De modo que os comentários do Ministro Nunes Marques, que eu agradeço, se somam ao meu voto e eu estou de pleno acordo com eles.



    Ao final, o Plenário do Supremo Tribunal Federal acompanhou, por unanimidade, os termos do voto do Relator. Portanto, percebe-se que apesar de, no referido paradigma, não haver a necessidade de afastar o pagamento da dívida por meio de precatórios, uma vez que o ente federado de pronto se dispôs a pagar o que era devido, é certo que houve o reconhecimento de que dívida de ente público com entidade privada de saúde é uma obrigação de fazer, de modo que deve ser afastado uso de precatório para o pagamento desse tipo de obrigação.



    Seguindo a mesma orientação, cito a decisão monocrática proferida pelo Min. Roberto Barroso no ARE 1.422.308, DJe 22.03.2023.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento Assinado Digitalmente